Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-43.2023.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002271-43.2023.8.11.0012
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), SILAS COUTO DO PRADO - CPF: 255.798.788-34 (APELADO), APARECIDA TIROLI DO PRADO - CPF: 025.487.141-01 (APELADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS COUTO DO PRADO - CPF: 255.798.788-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA TIROLI DO PRADO - CPF: 025.487.141-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM GRAU DE RECURSO – ART. 55, §1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ - CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão, para fins de reunião de processos, caso a ação anterior já possua sentença e acórdão com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
, diante da decisão emanada do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1002271-43.2023.8.11.0012, declinou da competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e a Ação de Usucapião de n. 0000067-68.2008.8.11.0012.

O Suscitante afirma que não há conexão entre as ações, haja vista que o processo anterior (usucapião) já foi sentenciado e o Acórdão prolatado, com trânsito em julgado, em data pretérita à distribuição da ação que tramita na origem (reintegração de posse).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar da similaridade fática, no caso, não há que se falar em reunião dos processos, uma vez que a ação anterior possui decisão definitiva, com trânsito em julgado, na data de 02/11/2023, ou seja, antes da distribuição da reintegração de posse que ocorreu em 07/11/2023, a teor do que dispõe o §1o, do art. 55, do CPC, “
in verbis”
:

Art. 55, § 1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado. (negritei)

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula n. 235, do Superior Tribunal de Justiça:

“A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO”

Como se nota, não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, razão pela qual, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ EXTINTA EM GRAU DE RECURSO - CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 55, §1o, DO CPC E SÚMULA 235 do STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

Se a Ação de Busca e Apreensão foi extinta em grau de recurso, desaparece a finalidade de reunião de processos por motivo de conexão, devendo a Ação de Indenização tramitar no juízo em que foi distribuída.
(N.U 1003267-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024